Tribunal: TJPA
Processo: 0008949-60.2017.8.14.0128
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL Nº 0008949-60.2017.8.14.0128

COMARCA DE TERRA SANTA - VARA ÚNICA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: OSVALDINO LIMA DE SOUSA)

APELADO: GRACINEIA TEIEIRA ALMEIDA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI, SENTENÇA DESCLASSIFICATORIA DO ARTIGO 121, §2°, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, PARA O PREVISTO NO ART. 129, §2°, IV, DO CPB.1. DECISÃO CONTRARIA AS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDENCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM ELEMENTO DE PROVA CONTUNDENTE.

O
animus necandi
restou demonstrado nos autos por meio dos depoimentos das testemunhas inquiridas no caso em tela, corroborados pelo exame de corpo de delito e fotos da vítima acostados ao caderno processual, dos quais se conclui que a apelada se utilizou de um canivete, golpeando a vítima várias vezes, inclusive em regiões vitais (rosto, peito e costas), aliado a quantidade de golpes (cerca de oito) e do fato de ter surpreendido a ofendida pelas costas, a qual estava desarmada no momento do crime, não deixando duvidas que a apelada tentou matar vítima, não consumando o homicídio por circunstancias alheias a sua vontade. Dessa forma, a desclassificação realizada pelos jurados está em total descompasso com o conjunto probatório coligido nos autos, não encontrando respaldo em nenhum elemento de prova produzido nos autos, não prevalecendo a versão do recorrido, pois absolutamente isolada e dissonante do contexto probatório. 2
.

REFORMA NA DOSIMENTRIA DA PENA A FIM DE SER

AFASTADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INSUBSISTENCIA. Mostra-se inviável tal pedido de afastamento por haver
contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, merecendo ser anulada a decisão apelada.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias 18 de fevereiro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(fl. 265), em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa (fls.260/264) que, em virtude de decisão do Conselho de Sentença, desclassificou o crime de tentativa de homicídio qualificado imputado à acusada
GRACINÉIA TEIXEIRA ALMEIDA
, disposto no art.
121, §2°, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para o previsto no art. 129, §2°, IV, do referido Codex, condenando-a à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Nas
razões recursais
(fls. 266/271), o apelante alegou, em síntese, que a decisão dos jurados que acatou a tese defensiva de
desclassificação é manifestamente contrária à prova dos autos,
porquanto o
animus necandi
restou sobejamente comprovado pelos depoimentos da vítima e testemunhas inquiridas no caso em tela, corroborado pelo exame de corpo de delito e fotos da vítima, dos quais se constata que a apelada lhe atingiu com um canivete em regiões vitais, além da quantidade de golpes (cerca de oito golpes) e do fato de ter surpreendido a ofendida pelas costas, a qual estava desarmada no momento do crime. Diante disso, aduziu que
a desclassificação realizada pelos jurados está em total descompasso com o conjunto probatório coligido nos autos, pois não resta dúvida de que a apelada tentou matar a vítima, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade. Desta feita, requereu a anulação do aludido decisum, submetendo a recorrida a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse contexto, subsidiariamente, postulou a
reforma na dosimetria de pena
, a fim de ser afastada a atenuante da confissão reconhecida nos autos, pois ausente a espontaneidade nas declarações da recorrida, que supostamente confessou para suscitar a legítima defesa, tratando-se, portanto, de hipótese de confissão qualificada.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 274/283), a defesa de Gracinéia Teixeira Almeida pugnou pelo não provimento do recurso ministerial, no sentido de ser mantida a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri.

À fl. 305, esta Procuradoria de Justiça Criminal requereu diligência, a fim de que fosse juntada nova cópia da mídia da sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizado no dia 17/07/2019, após constatar defeito na mídia acostada à fl. 246-verso, o que foi deferido pela Relatora do feito no despacho de fl. 306, tendo o juízo a quo juntado nova mídia à fl. 308.

A seguir, após a diligência acima mencionada, os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às fls. 311/315,

e diante do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de ser anulado o veredito popular, submetendo-se a apelada a novo julgamento.

É o relatório.

Autos Revisados.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

RECURSO MINISTERIAL:

1.1. SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Pugna o
Dominus Litis
pela declaração de nulidade absoluta da decisão emanada do Tribunal Popular, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea `d¿, do CPPB, diante do
animus necandi
inconteste delineado no arcabouço probatório. Destaca a desclassificação para o crime de lesão corporal está em total descompasso com o conjunto probatório coligido nos autos, que não deixa dúvida quanto ao dolo de matar na conduta perpetrada pela recorrida, a qual apenas não consumou o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

É cediço que, em virtude da soberania do Júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário às provas dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal vê-se que a pretensão ministerial merece prosperar, pois o entendimento exarado pelo Tribunal Popular não encontra qualquer consonância com as provas carreadas para o bojo o processual, senão vejamos:

A
materialidade delitiva
, in casu
, ressoa induvidosa, comprovada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito, às fls. 10, pelas fotos da vítima acostadas às fls. 12/32, as quais demonstram a gravidade, a extensão e a pluralidade dos golpes sofridos, pelo auto de apresentação e apreensão do canivete utilizado na prática delitiva à fl. 13 do IPL.

No que tange à
autoria delitiva
, em que pese o defeito na mídia da sessão plenária, fato que inviabilizou a oitiva do depoimento da vítima e o interrogatório da acusada/apelada em plenário, extrai-se do acervo probatório coligido nos autos elementos suficientes para respaldar a versão acusatória

No caso em apreço, a vexata questio consiste em analisar se a tese desclassificatória, acolhida pelo Corpo de Jurados, encontra o mínimo amparo na prova produzida, sendo vedado a esta instância
ad quem
a incursão contundente e absoluta da autoria delitiva da apelada, sob pena de emitir exagerado e profundo juízo de valor sobre matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal merece guarida, pois o entendimento exarado pelo Tribunal Popular não encontra consonância com as provas carreadas para o bojo o processual, para tanto, faz-se necessário debulhar a prova testemunhal produzida:

Depreende-se o depoimento da testemunha Kedna Castro da Silva (mídia à fl. 246-verso), a qual presenciou o momento em que a acusada/apelada passou a golpear a vítima, narrando em plenário o seguinte ¿
Que foi ao banheiro junto de Andreia; Que viu Jéssica (vítima) saindo do banheiro, momento em que Mareio e Gracinéia deram de encontro com a vitima, que, logo puxou um canivete para cortar a mesma; Que a recorrida cortou a vítima com o citado objeto; Que nisso, a depoente juntamente de Andreia tiraram o canivete da mão de Gracinéia, sendo a depoente até teve sua mão cortada; Que após isso, a briga continuou, foi quando Mareio segurou a Jéssica para que Gracinéia continuasse agredisse a ofendida; Que puxou a camisa de Mareio e a mesma rasgou; Que Mareio falou a depoente que deixassem as duas se resolverem; Que os seguranças chegaram e apartaram as duas
".

Nesse mesmo sentido, assim declarou a testemunha Ikisaiana de Oliveira Monteiro (mídia à fl. 246-verso) in verbis: ¿
Que chegou ao momento em que a vítima estava sendo agarrada por Gracinéia; Que viu Andréia e Kedna tentando separar Jéssica e Gracinéia; Que antes disso, tinha ido ao banheiro com Jéssica; Que a vítima saiu do banheiro e a depoente ficou; Que logo em seguida ouviu uns gritos; Que saiu chamando ¿JÉSSICA! JESSICA!¿; Que quando saiu do banheiro se deparou com a situação; Que Jéssica não estava com nenhuma arma, pois a mesma estava com um `cropped¿ colado"
.

Diante da prova oral angariada, vê-se que a decisão do Tribunal Popular, que desclassificou a conduta atribuída a apelado Gracineia Teixeira Alemida, se mostrou totalmente divorciada do apurado, tornando-se alvo de reavaliação, bem como, observa-se que o laudo de exame de corpo de delito à fl. 10 atestou que as agressões sofridas pela vítima lhe resultaram perigo de vida, devido à localização das lesões e sangramento intenso.

Assim, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos, não prevalecendo a versão do recorrido, pois, absolutamente isolada, e dissonante do contexto probatório, merecendo prosperar a alegação do Ministério Público de que a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

Isso porque
o
animus necandi
restou demonstrado nos autos por meio dos depoimentos das testemunhas inquiridas no caso em tela, corroborados pelo exame de corpo de delito e fotos da vítima acostados ao caderno processual, dos quais se conclui que a apelada se utilizou de um canivete, golpeando a vítima várias vezes, inclusive em regiões vitais (rosto, peito e costas), aliado a quantidade de golpes (cerca de oito) e do fato de ter surpreendido a ofendida pelas costas, a qual estava desarmada no momento do crime, circunstâncias essas que deixam evidente o dolo de matar.

Assim, embora a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes no processo, pois, a tese defensiva não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório.

Outrossim, ainda no sentido de reforçar a tese de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ao analisar o conteúdo da nova mídia acostada aos autos (fl. 308), verifica-se que se trata de mera cópia da mídia de fl. 246-verso, permanecendo o defeito outrora apontado por esta Procuradoria de Justiça à fl. 305, uma vez que o depoimento da vítima Jéssika Corrêa Melo não foi reproduzido na sua integralidade, além de estar inaudível na parte final, assim como o interrogatório da acusada/apelada está incompleto e inaudível no trecho final, prejudicando, assim, a análise quanto ao teor de seus depoimentos em plenário.

Dessa forma, é evidente que o defeito na mídia contendo as gravações realizadas na sessão do Tribunal do Júri influi negativamente na busca da verdade real, uma vez que impede o reexame, em sede recursal, das provas colhidas em plenário, acarretando, assim, prejuízo ao ora recorrente, motivo pelo qual mostra-se imperiosa a declaração de nulidade do julgamento realizado, em obediência ao art. 566 do CPP,
in verbis:
¿
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa".

Portanto, torna-se, assim, impositiva a anulação do julgamento, como pretende o Órgão Ministerial, devendo a ré Gracineia Teixeira Almeida, ser submetido a novo julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Para ilustrar a assertiva supra, traz-se a lume os seguintes escólios:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado. 3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença. 4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.
(TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31)

Por derradeiro, considerando a concordância quanto à submissão da apelada a novo Júri, mostra-se inviável o pedido de afastamento da atenuante da confissão espontânea.

Diante disso, na esteira dos precedentes jurisprudenciais apontados, bem como, por haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, entendo que merece ser anulada a decisão apelada.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de que seja anulada a decisão de 1º grau, submetendo a ré
GRACNEIA TEIXEIRA ALMEIDA
a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora